Tribunal: TJDFT
Processo: 0734831-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734831-90.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerido agrava (id. 75312989) da decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0715247-44.2024.8.07.0009 – ids. 240381742 e 244309575 – EmD acolhido para sanar omissão) que, em ação de autorização para exumação e traslado de restos mortais, autorizou eventual oposição formal e expressa por parte dos sucessores do titular do jazigo e considerou prescindível a produção de prova oral ou pericial, uma vez que os documentos são suficientes, bem como, diante da oposição do agravante, reconheceu a natureza contenciosa da demanda. Defende o cabimento do recurso, pois se trata de decisão de mérito. Alega, em suma, que não se opõe ao pedido dos agravados, mas que entende necessário o litisconsórcio passivo com os titulares do jazigo para melhor avaliar o cabimento da exumação e translado dos restos mortais, o que não altera o voluntário da demanda. Aponta perigo de dano, na possibilidade de arcar com as custas processuais, mesmo não se opondo ao pedido dos agravados. Requer o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. 2. A decisão de saneamento e organização do processo que, na fase cognitiva, reconhece a natureza contenciosa da demanda, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente da Corte: EMENTA Ementa. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 1. Agravo Interno contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto contra contra decisão de saneamento do processo. (...) 2. A questão em discussão consiste em saber acerca do cabimento do agravo de instrumento interposto. (...) 3. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol do art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão de saneamento do processo, resultando evidente a inadmissibilidade do recurso. 4. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ” 5. A Decisão, embora possa a parte agravante considerar que lhe seja prejudicial, não pode desafiar o recurso do Agravo de Instrumento, não se enquadrando na excepcionalidade da norma autorizada pelo entendimento do STJ. (...) 6. Agravo de instrumento desprovido. (...) (7a T Cível, ac. 1.942.200, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2024) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 26/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator